Tribunal: TJDFT
Processo: 0755307-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) NOS PROVENTOS. INTERESSE DE INCLUSÃO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO” NOS ANOS DE 1993 A 1996 AO TEMPO DA APOSENTADORIA OCORRIDA EM 2016, PARA FINS DE INCORPORAÇAO DE 1,2%. PARCIAL VIABILIDADE, DIANTE DA NATUREZA “PROPTER LABOREM” DA RUBRICA E DA FALTA DE EXPRESSA EFICÁCIA RETROATIVA AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA DA GRATIFICAÇÃO (LEI DISTRITAL 654/94). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT (SÚMULA 23). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal: em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016, 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016, acórdão 95555, DJE: 26/07/2016, 6a T. Cível, acórdão 936281, DJE: 26/04/2016.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada, em 18.12.2020, por professora aposentada da SE/DF. Alega que, no processo de aposentadoria, a Secretaria de Educação deixou de reconhecer o exercício de atividade de alfabetização, nos períodos de 10.08.1993 a 08.02.1995 e 07.07.1995 a 21.02.1996 para fins de incorporação da GAA, “devendo este período ser computado para incorporação do recebimento da GAA (750 dias), com o percentual de 1,2%”. Postula, ainda, o pagamento das diferenças retroativas à data da aposentadoria. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos.
B. Nos moldes da Lei 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
C. A gratificação em comento é tipicamente propter laborem (Lei Distrital 654/94, art. 1o e art. 2o, § 2o; Lei Distrital 4.075/2007 e Lei Distrital 5.105/2013). Ademais, a Lei Distrital que originariamente teria instituído a gratificação (Lei 654/94), bem como as que a sucederam (Lei Distrital 4.075/2007 e Lei Distrital 5.105/2013, art. 19 e art. 30) não foram expressas no sentido de conferir qualquer direito financeiro retroativo, ou seja, o direito do servidor a receber a gratificação a quem teria laborado em “atividade de alfabetização”, antes de 1994, independentemente de quando se operaria a aposentadoria.
D. Daí o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Enunciado 23), em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei 654/1994 (processo 0701020-81.2020.8.07.9000, julgamento 9/10/2020).
E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a recorrente aposentou-se em 28.06.2016; (ii) no ato da aposentadoria não foi reconhecido o direito à incorporação da GAA (ID 26367539 - p.59); e (iii) consta declaração da Secretaria de Educação (no processo de aposentadoria) da atividade de regência e alfabetização da requerente nos períodos de 10.08.1993 a 08.02.1995 e de 07.07.1995 a 21.02.1996 (ID 26367539 - p.16).
F. Nesse contexto fático e jurídico, é de se decotar da condenação o período anterior ao ano de 1994 (ausência normativa acerca da eficácia retroativa do pagamento ou incorporação da “GAA”, porquanto a legislação de regência -inclusive o art. 21, § 2o, II e III da Lei Distrital 4.075/2007, no ponto da retroatividade dos efeitos aos professores aposentados ou que vierem a se aposentar na vigência da lei - não se estenderia aos que estariam na ativa - antes de 1994 -, nem aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor antes da instituição da aludida gratificação).
G. Preenchidas as exigências legais à percepção da GAA apenas nos períodos de 10.02.1994 a 08.02.1995 e 07.07.1995 a 21.02.1996 (tempus regit actum - Lei 202/1991), a totalizar o percentual de 0,6% (quinze por cento por cento), a ser incorporado em seus proventos de aposentadoria, de sorte que o Distrito Federal deverá efetuar o pagamento das parcelas vencidas e não pagas desde o mês de junho de 2016, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação do percentual de 0,6% no contracheque da requerente.
H. Por fim, irretocável a fixação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de atualização monetária, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item “II, G” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).